Tribunal: TJDFT
Processo: 0704394-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704394-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: TOTVS S/A Embargada: Hélio Instituto de Beleza Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima TOTVS S/A (Id. 26607939) contra o acórdão (Id. 26607939) que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator